Tribunal: TJSP
Processo: 2322634-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO AGRAVADA QUE CONDICIONOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO AO JULGAMENTO E TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2113806-76.2023.8.26.0000 INTERPOSTO PELAS AGRAVADAS CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU O ARRESTO DE BENS – AGRAVO JÁ JULGADO E AGUARDADANDO JULGAMENTO DE AGRAVO DE DESPACHO DENEGATÓRIO DE RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO AGRAVADA QUE CONDICIONOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO AO JULGAMENTO E TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2113806-76.2023.8.26.0000 INTERPOSTO PELAS AGRAVADAS CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU O ARRESTO DE BENS – AGRAVO JÁ JULGADO E AGUARDADANDO JULGAMENTO DE AGRAVO DE DESPACHO DENEGATÓRIO DE RECURSO ESPECIAL AO QUAL NÃO FOI CONFERIDO EFEITO SUSPENSIVO – RECURSOS DESPROVIDOS DE EFEITO SUSPENSIVO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 995 E 1.029 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.